Tribunal: TJDFT
Processo: 0733489-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733489-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI AGRAVADO: SR. DIRETOR DA SUBSECRETÁRIA DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL (SUREC), SR. GERENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO (GEFMT), SR. PROCURADOR-CHEFE DA DIRETORIA DE INSCRIÇÃO E AJUIZAMENTO DA DÍVIDA ATIVA (DIRAT), DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ENGAGE INFO COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI – EPP contra decisão proferida no bojo do mandado de segurança impetrado contra ato do Procurador-Chefe da Diretoria de Inscrição e ajuizamento de Dívida Ativa (DIRAT), Diretor da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal (SUREC) e Chefe da Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (GEFM), que indeferiu a liminar postulada para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL. A agravante alega, em síntese, que inexiste lei distrital instituindo o ICMS-DIFAL no Distrito Federal após a publicação da Lei Complementar no 190, de 2022; que há incompatibilidade na legislação distrital que institui o ICMS-DIFAL com a posterior Lei Complementar no 190, de 2022; que falta a implementação do "Portal do DIFAL" que atenda a todos os requisitos estabelecidos na Lei Complementar no 87, de 1996; que há violação ao princípio da não-cumulatividade, uma vez que a Lei Complementar no 190, de 2022, limita o aproveitamento de créditos do ICMS, ofendendo o conteúdo mínimo do referido princípio, e que a regra prevista no art. 20-A da Lei Complementar no 87, de 1996, inserida pela Lei Complementar no 190, de 2022, acaba onerando indevidamente os contribuintes que realizam operações interestaduais, em detrimento daqueles que só realizam operações internas. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, c/c art. 7o, §1o, da Lei no 12.016/2009, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas provisórias em mandado de segurança, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “A impetrante, em caráter liminar, pretende a concessão de segurança para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais no momento da remessa de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto, localizados no DF, sob o argumento de que não há lei distrital posterior à LC 190/2022, inaplicabilidade da lei distrital anterior que trata do DIFAL à referida lei complementar, ausência do "portal do DIFAL", violação do princípio da não cumulatividade e da não discriminação de destino. Decido. A liminar, em sede de mandado de segurança, somente poderá ser concedida se houver relevância no fundamento e risco de ineficácia do provimento final, nos termos do artigo 7o, III, da lei do MS. Ao menos neste momento processual, não se verifica qualquer fundamento nas teses defendidas pela impetrante para sustentar eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade do DIFAL-DF, a cujo tributo está submetida em razão da natureza de sua atividade econômica. O STF já definiu, em sede de repercussão geral, Tema 1093, que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme EC 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. É importante registrar que houve modulação de efeitos na referida decisão, razão pela qual foram resguardadas as situações consolidadas anteriormente baseadas em leis estaduais e distritais. A lei complementar a que faz referência o Tema 1093 é justamente a Lei Complementar 190/2022. Portanto, como há lei complementar geral, a lei distrital que estabelece as condições fáticas e jurídicas para a exigibilidade do DIFAL estão presentes. Como bem ressaltou a impetrante, a constitucionalidade da lei foi inclusive reconhecida no âmbito das ADI s 7066, 7070 e 7078. Ao contrário do que alega a impetrante, inexiste a necessidade de NOVA lei distrital. E a razão é simples: A lei distrital não é inconstitucional. No caso, para a exigibilidade do DIFAL faltava pressuposto jurídico, a existência de LEI COMPLEMENTAR geral, que é a LC 190/2022. A LC 190/2022 passou a integrar a lei distrital. A tese da impetrante não se sustenta pois a "nova" lei seria idêntica à anterior, com os mesmos pressupostos fáticos e jurídicos. Portanto, não se trata de lei nova, mas de lei que estava com a eficácia contida e limitada, pois dependia de LC, que é a LC 190/2022. Não se trata de constitucionalidade superveniente, pois não cabia ao DF a edição de lei complementar geral, mas ao Parlamento Nacional. A lei distrital possui todos os pressupostos fáticos e jurídicos e, por isso, era plena e completa, mas de eficácia contida. A eficácia plena dependia de LC federal, editada em 2022, o que a integrou e a tornou eficaz. A lei complementar de normas gerais em matéria tributária não é condição de validade, mas de simples eficácia da lei distrital. A competência para a edição da LC complementar não é do DF. Ocorre que a lei distrital não poderia ter eficácia até a edição da lei complementar. Não teria sentido lógico jurídico exigir nova lei distrital exatamente com a mesma redação da lei anterior e mesmos pressupostos, apenas por conta de questão temporal. Não é disso que trata a constitucionalidade superveniente, que envolve parâmetros materiais e substanciais da norma e não situações de simples eficácia. No mais, não há incompatibilidade entre a lei distrital e a lei posterior, pois a "entrada física" é o critério adotado pelo DF para a exigibilidade do tributo. A impetrante está a apresentar argumento sem qualquer razoabilidade, porque o termo "entrada física" não altera o fato gerador do ICMS, que é a efetiva realização da operação econômica. A entrega física não altera o fato gerador, mas apenas define o limite temporal do DIFAL, situação jurídica relevante para apuração do diferencial de alíquota. Em relação à ferramenta de apuração centralizada e de emissão de guias de recolhimento do DIFAL, no Portal Nacional do DIFAL, necessária manifestação da autoridade indicada como coatora, porquanto em pesquisa simples na internet pode-se localizar no sítio da Secretaria de Fazenda do DF meios disponibilizados para emissão de guias. Ademais, conforme CONVÊNIO ICMS No 235, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021, Cláusula primeira, o Portal Nacional da diferença foi instituído e encontra-se disponibilizado em endereço eletrônico mantido pela Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul - SVRS (difal.svrs.rs.gov.br) destinado a prestar as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessórias. Tal portal encontra-se vigente e disponível. Por fim, não há nenhum indício de que o portal disponibilizado pelo DF está a impedir a apuração centralizada do DIFAL. Neste caso, é essencial e fundamental ouvir a autoridade coatora, em informações, para que seja verificado eventual violação de direito líquido e certo. As informações dão conta de que o portal está disponível. Se houver inconsistência técnica ou inobservância de preceitos legais em relação ao portal, caberá a sanção administrativa pertinente, mas tal fato, a princípio, não constitui óbice para apuração e recolhimento do DIFAL. O portal permite e viabiliza a centralização do DIFAL. Cabe à autoridade indicada como coatora prestar esclarecimentos sob a alegada inoperância do portal. Não há prova pré-constituída desta alegação e da suposta inviabilidade de emissão de guias para recolhimento do imposto. Ao menos neste momento, não há qualquer evidência de violação à legalidade. Quanto à alegada vedação ao crédito de ICMS, que afetaria princípio da não discriminação e a violação à não cumulatividade, essencial informações da autoridade coatora, pois não há prova pré-constituída no sentido de que a não cumulatividade, imposta pela CF em relação a tal tributo, não esteja sendo observado pelo DF, nas operações econômicas respectivas. No caso, trata-se de alegação sem respaldo probatório. Não há evidência de restrição de crédito, por conta de interpretação da norma conferida pela impetrante. Isto posto, ao menos neste momento, não se verifica ilegalidade na exigibilidade do DIFAL e, em consequência, ameaça a qualquer direito líquido e certo da impetrante. INDEFIRO a liminar.” Pois bem. Ao julgar o Tema no 1093 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, assentou que, não obstante a cobrança do DIFAL pressupor a edição de lei complementar, são válidas as legislações estaduais e distritais posteriores à LC 87/2015 que instituíram a exigência do tributo, consignando que apenas não produziriam efeitos enquanto não editada lei complementar sobre o tema. Confira-se: “(...) São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto." Dessa forma, é perfeitamente validade a Lei Distrital no 5.546/2015, cujo instrumento normativo foi editado em conformidade com a LC 87/1996. Quanto ao Portal, destaca-se que enquanto a ferramenta não é integralmente implantada, o contribuinte pode obter as informações necessárias para o recolhimento do tributo, bem como emitir as respectivas guias, nos portais criados pelas Secretarias de Fazenda estaduais, razão pela qual inexiste motivo para obstar a cobrança do tributo. As demais objeções lançadas na petição recursal carecem de exame aprofundado e, ao menos em análise perfunctória, não possuem respaldo jurídico a justificar a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator